Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. USO ON LABEL. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio integral de tratamento oncológico medicamentoso (Doxorrubicina lipossomal peguilada + Carboplatina + Bevacizumabe), prescrito para paciente idosa diagnosticado com neoplasia maligna do ovário.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) averiguar se a negativa de cobertura ao tratamento oncológico é legítima.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, afinal, o juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o deslinde das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa.
4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. No particular, o ordenamento pátrio tem resguardado proteção jurídica às pessoas com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer, e mesmo quando o medicamento é utilizado em regime off label, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.178.779/SP).
5. A escolha do protocolo de tratamento está precipuamente atrelada à tomada de decisão clínica do médico assistente, que a partir dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, prescreve a combinação de medicamentos on label, considerando a eficácia do uso vis-à-vis ao histórico clínico de cada paciente e visando os melhores resultados com o menor número de efeitos colaterais
6. No caso, a prescrição do protocolo medicamentoso cloridrato de doxorrubicina lipossomal peguilhado + bevacizumabe + carboplatina, os quais possuem registro regular na Anvisa para tratamento de câncer epitelial de ovário, a qualifica como terapêutica aprovada, não experimental e on label. Além disso, os fármacos estão previstos no Anexo II da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021, reconhecidos na Portaria Conjunta n. 01/2019 do Ministério da Saúde, e contam inclusive com avaliação de estudos randomizados juntados nos autos, de maneira que a prescrição médica juntada aos autos está condizente à indicação de uso e se direciona à situação clínica com risco de dano progressivo e irreparável à apelada.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível da ré conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 199. CPC, art. 373, II, e art. 85, § 2o; Lei n. 9.656/98, art. 10; Lei n. 14.454/2022; Estatuto da Pessoa com Câncer, art. 4o, inc. IX; RDC Anvisa n. 205/2017, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265/DF, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/09/2025. STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; STJ, AgInt no AREsp n. 1.964.268/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.057.814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/5/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6/3/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.911.141/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/2/2023.